Tribunal: TJMT
Processo: 1004860-49.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1004860-49.2020.8.11.0000
Impetrante: Weslei Silva de Carvalho
Paciente: Eranilson Bispo da Silva
Autoridade Coatora: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, interposto em favor de Eranilson Bispo da Silva, apontando como autoridade coatora o douto Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos de código n. 332518, apesar de concluir pela inexistência dos requisitos autorizadores para convolar a prisão flagrancial em preventiva, concedeu a liberdade provisória ao paciente condicionada à prestação de fiança, imposta no valor de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais).
O impetrante alega, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 7.2.2020 pela suposta prática do crime de embriaguez ao volante, delito tipificado no art. 306 da Lei 9.503/97.
Relata que o valor da fiança aplicada é desproporcional e está em desacordo com o que dispõe os artigos 325 e 350, ambos do Código de Processo Penal.
Ademais, ressalta que a fiança não foi recolhida, tendo em vista que o paciente não possui recurso financeiro para prestá-la, e que atualmente labora como motorista de caminhão, auferindo uma renda bruta de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), e que encontra-se doente tomando soro e medicamentos dentro do estabelecimento prisional, razão pela qual entende aplicável ao caso a dispensa do pagamento, nos termos dos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
Diante de tais considerações, postula a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que seja expedido alvará de soltura em favor do paciente, com a imediata ordem da dispensa da fiança e manutenção da liberdade provisória em favor do favorecido (páginas 3-9).
A ação constitucional veio instruída com documentos.
É o relatório.
Depreende-se da impetração que o paciente foi preso em flagrante no dia 7.2.2020, pela prática, em tese, do crime de embriaguez ao volante, e que, procedida uma análise das circunstâncias do caso, o Juízo de origem, em sede de audiência de custódia, homologou o flagrante e concedeu-lhe a liberdade provisória, condicionada ao cumprimento de cautelares diversas, dentre elas a fiança arbitrada no importe de R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), e após o pagamento determinou a expedição do competente alvará de soltura.
A defesa alega que o beneficiário não possui condição econômico-financeira para adimplir com o valor arbitrado a título de fiança, pugnando pela expedição de alvará de soltura independentemente do seu recolhimento.
Da análise da documentação carreada, e com o auxílio do sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, observo que desde a prisão do paciente, em data de 7.2.2020, ele não conseguiu adimplir com a fiança, uma vez que não possui condições financeiras de pagar o valor arbitrado sem prejuízo do seu próprio sustento e de seus familiares, o que demonstra que o beneficiário é pobre e como tal não dispõe de condições econômico-financeiras para quitar a fiança.
Nesse cenário, premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, e a prisão do indivíduo o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas se presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
Desta feita, além da presença dos requisitos do fumus comissi delicti e periculum libertatis, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa, o que não é o caso dos autos, porquanto o paciente é primário, sem antecedentes e possuidor de residência fixa.
A falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, como disposto nos artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal.
Este, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
“Se o próprio magistrado de primeiro grau reconheceu não estarem presentes os requisitos que autorizam a segregação cautelar, o não pagamento da fiança arbitrada, por si só, não justifica a preservação da custódia. Trata-se de réu juridicamente pobre e de delito de furto simples, cuja pena mínima cominada é de 1 (um) ano de reclusão” (HC n. 113.275/PI, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 3.2.2011).
Destarte, o valor arbitrado não me parece ser proporcional e adequado ao caso concreto diante das peculiaridades demonstradas, sobretudo se considerada a atual situação econômica do paciente e a ausência de fatores concretos capazes de evidenciar sua periculosidade.
Com essas considerações, defiro a liminar vindicada para determinar a expedição de alvará de soltura em favor de Eranilson Bispo da Silva, a fim de que aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ, sem a necessidade do recolhimento da fiança, ressalvando-se, entretanto, a proibição de mudar de residência, sem prévia permissão da autoridade processante, ou ausentar-se por mais de 8 dias de sua residência, sem comunicar àquela autoridade o lugar onde possa ser encontrado, conforme disposto no art. 328 do Código de Processo Penal, devendo ainda cumprir com as demais condições cautelares impostas pelo magistrado singular.
Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, consignando-se nele o dever de cumprir com as obrigações acima mencionadas, sob pena de revogação do benefício.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias, findo o prazo sem que estas sejam prestadas, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes.
Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por intermédio de um de seus membros, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Acerca do deferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2020.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator